Tribunal: TJMT
Processo: 0010894-33.2017.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010894-33.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Denunciação caluniosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNIZ - CPF: 720.693.841-87 (APELANTE), FELIPE CARDOSO SILVA - CPF: 022.096.851-92 (ADVOGADO), SANDRA INES DA SILVA - CPF: 654.468.521-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA
IN CONCRETO
–
lapso prescricional ultrapassado – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente
DECLARADA
.

Com o trânsito em julgado para a acusação, viabilizada a análise da prescrição da pretensão punitiva com base na pena infligida na sentença condenatória.

Aperfeiçoado o prazo prescricional na modalidade superveniente ou intercorrente, deve ser declarada a extinção da punibilidade estatal.

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação penal nº 0010894-33.2017.8.11.0042.8.11.0042, que tramitou pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, foi a pretensão ministerial julgada procedente para condenar
Ana Carolina de Figueiredo Muniz
por infringência ao disposto no artigo 339,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos, a ser especificadas pelo Juízo da Execução Penal (sentença - Id. 192941155, pp. 31 a 52, e Id. 192941156, pp. 1 a 4).

Ao ser intimada dos termos da sentença, Ana Carolina de Figueiredo Muniz manifestou o desejo recursal (Id. 192941150).

Em suas razões, requer o provimento do apelo para ver-se absolvida ao argumento de ausência de dolo específico. Não sendo este entendimento,
“requer seja a pena restritiva de direitos aplicada de maneira adequada aos termos da lei, conforme art. 43 e seguintes do CP”
(Id. Id. 192941165).

Em resposta, a Promotoria de Justiça refutou as teses arguidas pela apelante e, ao final, requereu o improvimento do recurso (Id. 192941172).

A Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente (Id. 194694165), sintetizando com a seguinte ementa:

Apelação Criminal – Denunciação caluniosa – Condenação – Pretensão recursal de absolvição – Prejudicial de hipótese aparente de extinção da punibilidade (art. 107, IV, do CP) – Prazo prescricional de 4 (quatro) anos decorrido entre a publicação da sentença condenatória e a presente data – Prescrição superveniente evidenciada –
Parecer pelo reconhecimento, de ofício [matéria de ordem pública], da prejudicial da prescrição da pretensão punitiva na modalidade superveniente, com a consequente extinção da punibilidade de Ana Carolina de Figueiredo Muniz, em relação ao crime pelo qual foi condenada
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, Ana Carolina de Figueiredo Muniz interpôs recurso de apelação criminal objetivando a reforma da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal nº 0010894-33.2017.8.11.0042.

Analiso a preambular de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva suscitada pela Procuradoria Geral de Justiça.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento das partes, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Considerando-se que a sentença condenatória transitou em julgado para a acusação, viabilizada a análise da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com base na pena
in concreto
(art. 110, §1º, CP).

Assim, o prazo prescricional levará em conta a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão fixada na sentença (Id. 192941155, pp. 31 a 52. e Id. 192941156, pp. 1 a 4) que, nos termos do artigo 109, inciso V, do Código Penal, prescreve em 04 (quatro) anos.

A apelante nasceu em 23/10/1977 (cópia da CNH - Id. 192941152. p. 21) e consta da denúncia,
“no dia 1º de março de 2016, na 2ª Delegacia de Polícia de Cuiabá, a DENUNCIADA ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO MUNIZ deu causa a instauração de investigação policial contra Sanda Inês da Silva, imputando-lhe a prática de apropriação indébita, de que sabia ser ela inocente”
(Id. 192941152. p. 5), de modo que não alcançada pela redução dos prazos prevista no artigo 115 da Matriz Penal.

A denúncia foi
recebida em 29/08/2017
(Id. 192941153, pp. 21 e 22), seguindo a tramitação sem intercorrências que afetem a contagem do lapso prescricional até a prolação da sentença datada de
05/09/2019
.

Apesar de não ter a respectiva secretaria certificado nos autos o registro e a publicação, consta
ciência pelo Ministério Público em
11/09/2019

(
Id. 192941156, p a 4),
data que será considerada como a de inequívoca devolução dos autos em cartório e, por conseguinte, de publicação da sentença condenatória.

Não se verifica,
in casu
, prescrição da pretensão punitiva pela pena
in abstrato
, bem como na modalidade retroativa.

Cumpre-nos verificar a ocorrência de prescrição intercorrente, posterior, subsequente ou superveniente à sentença condenatória, que se aperfeiçoa entre a data da publicação da sentença condenatória e o seu trânsito em julgado para a imputada.

Sobre o tema, cito o ensinamento de Cezar Roberto Bitencourt:

“Para a ocorrência da prescrição intercorrente devem estar presentes, simultaneamente, alguns pressupostos:

A - Pressupostos da prescrição intercorrente

a) Inocorrência de prescrição abstrata e de prescrição retroativa.

b) Sentença condenatória.

c) Trânsito em julgado para a acusação ou improvimento de seu recurso.

B - Como encontrar o prazo prescricional

Para encontrar o prazo prescricional, na modalidade intercorrente, deve-se adotar as seguintes providências:

a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.

Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente de concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória.

b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP).

c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.”
(Tratado de Direito Penal, vol. 1, parte geral, 13 ed., Saraiva, 2008, p. 735).

Como explicitado anteriormente, a contagem do prazo para a prescrição intercorrente teve início com a inequívoca publicação da sentença em
11/09/2019.

Não havendo, até a presente data, o trânsito em julgado para a defesa, constata-se o aperfeiçoamento da prescrição da pretensão punitiva superveniente à sentença condenatória e em momento anterior ao de oferecimento das contrarrazões recursais (16/11/2023 – Id. 191941172), de modo que deve ser declarada extinta a punibilidade de Ana Carolina de Figueiredo Muniz.

Com o reconhecimento da extinção da punibilidade estatal pela ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente
, não subsistindo efeitos penais ou extrapenais decorrentes da condenação, resta prejudicado o exame das teses explicitadas nas razões recursais.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer, com fundamento nos artigos 107, inciso IV; 109, inciso V; e 110, §1º, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade de Ana Carolina de Figueiredo Muniz em relação aos fatos que lhe foram imputados na ação penal nº 0010894-33.2017.8.11.0042, que tramitou pela 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente ou superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024